Tribunal: STF
Processo: AO 2561
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO APLICADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COISA JULGADA COM WRIT ANTERIOR: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EVIDÊNCIAS CONVINCENTES E PREPONDERANTES DA QUEBRA DE DEVERES FUNCIONAIS DA MAGISTRATURA (ART. 35 DA LOMAN). DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE DA PENA NÃO CONFIGURADAS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.



    1. Tendo sido denegada a ordem em writ anterior com a expressa ressalva de ser possível o manejo da via ordinária para verticalizar as provas que lastrearam a punição administrativa aplicada ao autor (estranhas ao escopo de cognição do mandamus), não colhe a arguição de coisa julgada. Precedentes.



    2. Não procede a alegação de desrespeito às regras de investigação contra magistrados previstas na LOMAN diante da ausência de prova da prática direta de ato investigativo contra autoridade detentora de prerrogativa de foro pelo Juízo de primeiro grau. Nesse contexto, é estável a compreensão de que as provas obtidas na esfera criminal podem ser emprestadas para subsidiar Processo Administrativo Disciplinar, o qual, no presente caso, foi regularmente instaurado pelo CNJ com base na competência prevista no art. 103-B, § 4º, III, da CF. Precedentes.



    3. Penalidade de aposentadoria compulsória fundamentada em evidências convincentes e preponderantes de que o autor, enquanto Juiz de Direito, se dispôs a atuar estrategicamente em favor de terceiros para influenciar na sorte de processos judiciais em curso no Poder Judiciário do Estado do Amazonas. 



    4. A hipótese dos autos não justifica a revisão judicial da punição disciplinar aplicada pelo CNJ sob a ótica da razoabilidade e da proporcionalidade, presentes a quebra de regras deontológicas da magistratura e o grave descumprimento de deveres funcionais previstos na LOMAN. 



    5. Pedidos julgados improcedentes.